Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-43.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006118-43.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.482.503-46 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C MULTA ASTREINTE C/C DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – TESE DE DÍVIDA PAGA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - SÚMULA 359 DO STJ - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como, a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações, sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificaçã
o
(Súmula 359 do STJ).

Não havendo qualquer ato ilícito praticado, não há se falar em dever de indenizar, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006118-43.2024.8.11.0004

APELANTE: JEFFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Antecipada de Urgência cumulada com Multa Astreinte cumulada com Danos Morais, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade de pagamento de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, que “
não foi previamente notificado acerca da manutenção de seus dados no referido sistema, o que lhe ocasionou inúmeros transtornos, como a impossibilidade de obtenção de crédito em momentos de necessidade” (sic).

Argumenta que “
a manutenção indevida do seu nome no SCR lhe causou inúmeros transtornos, impossibilitando o acesso a crédito e trazendo constrangimentos financeiros e emocionais” (sic).

Afirma que “
a jurisprudência pátria reconhece que a inscrição indevida em cadastros de crédito, especialmente sem a devida notificação prévia, enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, no sentido de condenar a apelada à exclusão definitiva do nome do apelante do Sistema de Informações de Crédito (SCR), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo, ao final, a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Caso não seja este o entendimento, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios fixados em primeira instância(id. 281924377).

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora/apelante possui condições de arcar com as despesas processuais.

Alega que o SCR não se constitui em cadastro de inadimplentes, mas apenas sistema informativo sobre operações de crédito, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil.

Assevera que o apelante autorizou expressamente, no momento da contratação, a inserção de suas informações no SCR.

Acrescenta que a ausência de notificação prévia, mesmo que constatada, não implica automaticamente dano moral indenizável, por ausência de efetivo prejuízo, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
281924379).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
282534873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora/apelante possui condições de arcar com as despesas processuais, contudo, sem razão a parte apelada, vez que a justiça gratuita foi concedida pelo juízo de primeiro grau, devendo ser estendida nesta via recursal.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
J
EFFERSON SILVA DOS SANTOS
ajuizou
a presente ação em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXINGÚ,
alegando, em síntese,

que
foi cliente da demandada e que quitou a dívida contraída junto à instituição financeira, porém seu nome permanece inscrito no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN) com uma restrição no valor de R$ 744,30 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Relatou que ao tentar obter crédito em momento de necessidade, foi surpreendido pela restrição. Diante dessa situação, buscou resolver a questão administrativamente junto à instituição financeira requerida, mas não obteve êxito.

Alegou que não recebeu comunicação prévia sobre a permanência de seu nome no cadastro e que a inclusão da restrição de crédito foi indevida, já que a dívida estaria quitada.

Sustentou que a manutenção do registro impediu-o de acessar novas linhas de crédito e realizar operações financeiras, afetando sua situação pessoal e econômica.

Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, a retirada do nome do sistema SCR. No mérito pleiteou pela procedência dos pedidos com a incidência das normas consumeristas, para: a) determinar que a parte demandada exclua em definitivo o registro do autor no SISBACEN/SCR; e b) condenar o requerido em danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após regular trâmite da demanda, a magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade de pagamento de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que
não foi previamente notificado previamente acerca da inserção de seus dados no referido sistema, o que lhe ocasionou inúmeros transtornos, como a impossibilidade de obtenção de crédito em momentos de necessidade.

Argumenta que a inserção indevida do seu nome no SCR lhe causou inúmeros transtornos, impossibilitando o acesso a crédito e trazendo constrangimentos financeiros e emocionais, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, no sentido de condenar a apelada à exclusão definitiva do nome do apelante do Sistema de Informações de Crédito (SCR), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a regularidade da inclusão do nome do autor no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) e eventuais danos morais sofridos pelo autor, em razão da inscrição.

Sustentou o autor a ausência de notificação quanto à sua inscrição no referido sistema. Relatou, ainda, que a referida inscrição foi indevida, uma vez que a dívida já se encontra quitada.

Em contrapartida, a apelada a
lega que o SCR não se constitui em cadastro de inadimplentes, mas apenas sistema informativo sobre operações de crédito, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil.

Assevera que o apelante autorizou expressamente, no momento da contratação, a inserção de suas informações no SCR.

Acrescenta que a ausência de notificação prévia, mesmo que constatada, não implica automaticamente dano moral indenizável, por ausência de efetivo prejuízo

In casu
, em que pese os argumentos da recorrente, verifica-se que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central, pois em que pese a parte autora/apelante alegar que a dívida que originou a sua inscrição no SCR no valor de 744,30 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) (Id. 281923876 – pg. 25), já estava quitada, não houve a comprovação desse pagamento nos autos.

É sabido que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, caberia ao autor da ação, ora recorrente, comprovar, mesmo que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Todavia, não juntou aos autos

qualquer documento idôneo de comprovação do pagamento integral do débito.

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio BACEN o SCR é
“um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Assim, a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome da parte autora junto aos cadastros do SCR do Banco Central.

Portanto, restando comprovado a origem do débito e a existência de débitos vencidos e não prescritos, por isso, merece rejeição os pedidos contidos no apelo recursal, não havendo que se falar em conduta ilícita da apelada passível de indenização.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES –
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como, a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado
.

(N.U 1034435-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Lado outro, em que pese a alegação do recorrente de que não foi previamente notificado, conforme a Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor não a instituição bancária.

Desse modo, entende-se que a cobrança é legítima, uma vez que o autor não realizou o pagamento do débito apontado, assim como agiu a instituição financeira em exercício regular de direito.

Dante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios

de

10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspende-se a exigibilidade de pagamento de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025